Tribunal: TJMT
Processo: 1047405-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047405-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 299.669.491-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
ARQUIVOS DE MÍDIA EM ÁUDIO CONTENDO GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEMARKETING E EQUIPE DE VENDAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que reconhecida a vaidade da contratação.

2. No presente caso, r
estou comprovado que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos, dentre os quais destaco o contrato mais antigo formalizado junto ao BANCO BMG no ano de 2013, denominado
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, devidamente assinado pelo Apelado e instruído com os seus documentos pessoais e o contrato mais
acostado aos autos e formalizado no ano de 2019, o qual foi validado mediante a apresentação de foto/biometria facial (
selfie
),
além dos arquivos em mídia de GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS realizadas pelo serviço de telemarketing formalizando a contratação de saques, a partir das quais é possível verificar que todas as informações referentes ao serviço contratado foram repassados ao cliente.

3.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, assim como com a juntada do comprovante de solicitação de crédito, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1047405-40.2022.8.11.0041
, movida por
LEANDRO FERREIRA LIMA

que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
III.1
-
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;
III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e
III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação”
.

E ainda, reconhecendo que o Requerente decaiu em parte mínima do pedido, condenou o Requerido no pagamento
das custas processuais, calculadas sobre o
valor da causa
, e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor da condenação
.

O Apelante sustenta (id. 219048900) a ausência de ilicitude da instituição bancária, ante a validade e regularidade da contratação uma vez que
“o instrumento contratual foi redigido de forma plenamente inteligível, com cláusulas de fácil compreensão, tudo para facilitar a compreensão do tomador de crédito”
, para tanto, esquadrinhou cada cláusula dos contratos apresentados nos autos por ocasião da contestação.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial, ante a validade da contratação e dos encargos pactuados em contrato.

O Apelado/Requerente apresentou contrarrazões (id. 219048907) sustentando a irregularidade das contratações, uma vez que o contrato firmado no ano de 2013 trata-se de um termo adesão no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) e os demais contratos não foram devidamente assinados pela parte, donde concluiu pela abusividade dos contratos apresentados em branco e pela abusividade dos juros remuneratórios.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento das custas recursais (id. 219612677).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1047405-40.2022.8.11.0041
, movida por
LEANDRO FERREIRA LIMA

que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
III.1
-
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;
III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e
III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação”
.

Consta dos autos, o Requerente/Apelado ajuizou a presente
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
argumentando, em síntese, que é funcionário público e
“adquiriu empréstimos consignados, através de correspondentes bancários no decurso de sua atividade como funcionário do estado de Mato Grosso”
, contudo
“e foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ele, ou seja, o requerente recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito”
.

Nesse contexto, argumenta que
“na concessão de empréstimos no valor de R$ 11.720,40 (onze mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos), foi pago, até o momento, o valor atualizado de R$ 68.874,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) e o Requerido informa que o requerente ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 10.803,77 (dez mil, oitocentos e três reais e setenta e sete centavos). Após anos de descontos ininterruptos só conseguiu amortizar R$ 916,63 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos)”
, para tanto, acostou à inicial sua ficha financeira desde o ano de 2009 e uma planilha relacionando os descontos efetivados pelo Requerido desde o ano de 2013, sendo essa a irresignação do Requerente.

Desse modo, postulou pela conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, e ainda:
i)
que, desde a origem,
“a taxa juros justa fique limitada a 1,49 % a.m. – taxa média BACEN praticada à época da contratação”
;
ii)
afastar a cobrança de juros capitalizados;
iii)
que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro;
iv)
a condenação ao

pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
v)
determinar o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado no holerite do requerente.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 219048865) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
“a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte autora, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento”
. Para tanto, acostou à contestação cópia dos contratos formalizados nos anos de 2013, 2014 e 2019.

E como prova das suas alegações acostou à sua defesa a cópia dos contratos bancários e respectivas solicitações de saque, assim como gravações telefônicas, além de faturas de cartão de crédito.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
, conforme o relatado.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente, ora Apelado, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos, dentre os quais destaco o contrato mais antigo formalizado junto ao BANCO BMG no ano de 2013, denominado
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 219048877), devidamente assinado pelo Apelado e instruído com os seus documentos pessoais, conforme segue:

Destaco, ainda, o contrato mais recente acostado aos autos (id. 219048879) e formalizado em 2019, o qual foi validado mediante a apresentação de foto/biometria facial (
selfie
), conforme reproduzimos abaixo:

Ressaltamos que, além das cópias dos contratos o Requerido/Apelante acostou aos autos dos arquivos em mídia de GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS (id. 219048881, 219048882, 219048883 e 219048884) realizadas pelo serviço de telemarketing do Requerido para o Requerente formalizando a contratação de saques, a partir das quais é possível verificar que todas as informações referentes ao serviço contratado foram repassadas ao cliente.

Logo, não há falar em desconhecimento do Requerente acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Sendo assim, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente comprovado que o Apelado ficou ciente que o vencimento da obrigação de quitação do valor disponibilizado via TED se daria no mês seguinte ao da liberação, em parcela única no valor do empréstimo e encargos; assim como tomou ciência do valor que seria cobrado a título de RMC.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo a uma vez reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro,
inverto a sucumbência
, para condenar o Apelado/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024